Tribunal: TJPA
Processo: 0857488-09.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857488-09.2025.8.14.0301

APELANTE: EDNA MARIA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857488-09.2025.8.14.0301

APELANTE: EDNA MARIA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO INICIAL CONSIDERADO INADEQUADO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. FASE CONCILIATÓRIA COLETIVA OBRIGATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE PROPOSITIVA DO PLANO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE MESMO DIANTE DE CREDOR ÚNICO COM PLURALIDADE DE OBRIGAÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora, servidora pública estadual, contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A autora demonstrou o comprometimento de mais de 100% de sua renda mensal, resultando em saldo negativo de R$ 1.107,07 (hum mil, cento e sete reais e sete centavos), o que inviabiliza a subsistência digna. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 32253548), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não contemplava a quitação integral no prazo de cinco anos e excluía rubricas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a audiência de conciliação coletiva prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor constitui etapa obrigatória e prévia a qualquer julgamento sobre a inépcia do plano de pagamento; (ii) se a imperfeição ou a suposta inviabilidade do plano de pagamento inicial autoriza o indeferimento liminar da inicial antes da fase dialógica; e (iii) se a presença de um único credor institucional, porém com múltiplas obrigações autônomas, afasta o interesse processual no rito do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu um rito especial e bifásico para o tratamento do superendividamento. A primeira fase, de jurisdição voluntária e consensual (art. 104-A do CDC), tem como pilar a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

4. O plano de pagamento que acompanha a inicial não é um requisito de admissibilidade rígido, mas uma proposta inicial destinada a inaugurar o debate autocompositivo. Eventuais divergências quanto ao prazo de cinco anos ou ao montante principal devem ser saneadas ou negociadas durante a audiência de conciliação, sob a égide dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

5. O indeferimento precoce da inicial, sem a tentativa de composição amigável, esvazia o espírito da norma, que busca evitar a exclusão social do consumidor hipervulnerável e garantir o mínimo existencial.

6. A jurisprudência consolidada admite o processamento da demanda de repactuação mesmo que as dívidas estejam concentradas em um único credor, desde que configurada a pluralidade de contratos e o comprometimento severo da renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para o regular processamento do feito, com a designação da audiência de conciliação obrigatória.

Tese de julgamento:

"1. No procedimento de superendividamento, a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC é etapa processual obrigatória, sendo incabível o indeferimento liminar da petição inicial por suposta inadequação do plano de pagamento antes de oportunizada a autocomposição entre as partes."

Teste de julgamento:

A anulação da sentença é medida impositiva quando constatado o cerceamento do direito à repactuação consensual por inobservância do rito procedimental estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817229-36.2024.8.14.0000 ; TJPA, Apelação Cível nº 0800467-13.2022.8.14.0097 ; STJ, REsp nº 2.168.199/RS .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por
unanimidade
de votos, em
conhecer
do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator, para
anular a sentença
de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a observância do rito procedimental obrigatório. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 32253549) interposto
EDNA MARIA DA SILVA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 32253548), que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na origem, a autora EDNA MARIA DA SILVA SANTOS ajuizou a presente
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
, com amparo na
Lei nº 14.181/2021
(ID 32253527). Em sua peça inaugural, a autora, servidora pública estadual, relatou enfrentar severa crise de insolvência decorrente de quatro contratos de empréstimo (consignados e cartão de crédito) firmados com a instituição financeira ré, cujas prestações somadas aos descontos obrigatórios e gastos essenciais totalizam um comprometimento de
105,85% de seus proventos líquidos
. Tal cenário, segundo a exordial, resulta em um saldo mensal negativo de
R$ -1.107,07
(hum mil, cento e sete reais e sete centavos), o que inviabilizaria a manutenção do seu
mínimo existencial
e comprometeria sua dignidade básica.

Diante do quadro de hipervulnerabilidade, a requerente pleiteou a concessão de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade das dívidas e a abstenção de inscrições restritivas, bem como a instauração do rito de repactuação previsto nos
arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), culminando no pedido de indenização por danos morais fixado em 3% do valor da causa (ID 32253527).

O Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em decisão interlocutória (ID 32253542), deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, mas determinou que a autora emendasse a petição inicial no prazo de 15 dias.

A ordem judicial exigiu o esclarecimento do procedimento adotado, a juntada de comprovantes de rendimento atualizados e a apresentação de um
plano de pagamento detalhado
, com prazo máximo de 5 anos (60 meses), indicando o valor principal de cada contrato e as parcelas quitadas.

Em atendimento à determinação, a autora apresentou manifestação e
plano de repactuação
(ID 32253543), detalhando quatro contratos celebrados com o Banpará. No plano, a apelante propôs a quitação de dois contratos (Banpará 1 e 2) em 60 parcelas mensais, totalizando um encargo de R$ 3.293,78, enquanto sustentou a necessidade de quitação direta para as rubricas BanparáCard 1 e 2, sob o argumento de que os valores já adimplidos superariam o montante contratado originariamente.

Sobreveio a sentença ora combatida (ID 32253548), na qual o magistrado de primeiro grau
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. O fundamento central do julgado repousou na suposta inépcia do plano de pagamento, sob o entendimento de que a proposta excluía rubricas contratuais e estabelecia condições temporais inviáveis para a reestruturação financeira da autora no prazo legal de 5 anos, visto que os contratos originais previam até 180 prestações. A decisão destacou que a Lei do Superendividamento não prevê hipótese de deságio compulsório da dívida, mas de integração dos contratos e repactuação, concluindo que a autora não preencheria os requisitos necessários para o processamento da demanda.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID 32253550), arguindo a ocorrência de
error in procedendo
. Sustenta que o rito estabelecido pela
Lei nº 14.181/2021
possui natureza bifásica e que a realização da
audiência de conciliação coletiva
é etapa obrigatória e indispensável para a validade do procedimento. Argumenta que o plano apresentado com a inicial é meramente propositivo e flexível, servindo como ponto de partida para a autocomposição em audiência, de modo que eventuais imperfeições técnicas ou divergências de valores não poderiam autorizar o indeferimento liminar precoce sem a devida tentativa de conciliação sob o crivo judicial.

O apelado, embora não citado na fase inicial, apresentou contestação em sede de juízo de retratação (ID 32253572), defendendo a regularidade das cobranças, a validade dos contratos assinados e a inexistência de abusividade, pugnando pela manutenção da extinção do feito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer (ID 35367283) opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso
. O Órgão Ministerial destacou que a sentença subverteu a lógica do processo de repactuação de dívidas ao impedir a realização da audiência de conciliação, momento em que as partes poderiam transacionar e ajustar juros e prazos. Concluiu que a extinção prematura viola o direito à autocomposição e os princípios da cooperação e solidariedade, recomendando a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A tempestividade da insurgência restou devidamente certificada pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial, conforme se observa no documento de ID 32253565. Quanto ao preparo recursal, a apelante é isenta do recolhimento, uma vez que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, o qual foi expressamente deferido pelo juízo de primeiro grau na decisão interlocutória de ID 32253542, permanecendo hígida a sua hipossuficiência financeira diante do quadro de insolvência narrado nos autos.

A legitimidade e o interesse recursal são patentes, visto que a sentença de extinção sem resolução de mérito (ID 32253548) obstou o prosseguimento da pretensão de repactuação formulada pela servidora pública. Assim, estando presentes as condições da ação e os requisitos recursais,
conheço do recurso de apelação
em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

II. Mérito

II.1. Premissas normativas e principiológicas

A análise do caso em tela exige a imersão no microssistema jurídico estabelecido pela
Lei nº 14.181/2021
, que inseriu no
Código de Defesa do Consumidor
(CDC) dispositivos específicos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural. O legislador pátrio, atento à realidade de vulnerabilidade de milhões de brasileiros, buscou criar mecanismos de reestruturação financeira que garantam, simultaneamente, o adimplemento das obrigações e a preservação do
mínimo existencial
do devedor, evitando o fenômeno da exclusão social pelo endividamento crônico.

A baliza central desse sistema reside no
art. 54-A, § 1º, do CDC
, que define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência básica.

No caso concreto, os documentos colacionados pela apelante expõem uma situação fática dramática, em que os descontos bancários somados às despesas indispensáveis superam a sua renda bruta, resultando em um saldo negativo mensal de R$ -1.107,07 (hum mil, cento e sete reais e sete centavos), conforme detalhado na petição inicial.

Nesse cenário, o princípio da
dignidade da pessoa humana
, esculpido no
art. 1º, inciso III, da Constituição Federal
, atua como o fundamento maior para a aplicação das normas de proteção ao consumidor. A preservação do
mínimo existencial
, atualmente quantificado pelo
Decreto Presidencial nº 11.567/2023
no valor referencial de
R$ 600,00
(seiscentos reais), não deve ser interpretada apenas como um limite matemático, mas como a garantia de que o cidadão disponha de recursos para alimentação, saúde, habitação e educação.

Desta forma, o tratamento do superendividamento não é uma mera faculdade do julgador, mas um dever processual de observar o rito bifásico instituído pelo
art. 104-A do CDC
. Esse procedimento prioriza a autocomposição coletiva por meio de uma audiência de conciliação obrigatória, em que a
boa-fé objetiva
e o
dever de cooperação
(arts. 5º e 6º do CPC) devem nortear a conduta de credores e devedor para a construção de um plano de pagamento que seja viável para ambas as partes. É sob essas premissas que passarei a analisar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu liminarmente a pretensão da recorrente.

II.2. Da nulidade processual por inobservância do rito especial

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da
extinção prematura do feito
, operada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de inépcia do plano de pagamento apresentado pela autora.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença de
ID 32253548
padece de vício insanável por
error in procedendo
, uma vez que desconsiderou a natureza jurídica e a finalidade precípua do rito especial instituído pela
Lei nº 14.181/2021
para o tratamento das situações de superendividamento.

Diferentemente das ações revisionais clássicas ou de cobrança, o procedimento de repactuação de dívidas possui uma estrutura
bifásica
,
eminentemente dialógica e protetiva
. A
primeira fase,
de jurisdição voluntária e consensual, tem seu pilar de sustentação na realização de uma
audiência conciliatória coletiva
, conforme prescrito expressamente no
art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
. O referido dispositivo legal estabelece que, a requerimento do consumidor, o magistrado
deverá
instaurar o processo com vistas à tentativa de autocomposição com a presença de todos os credores.

Nesse contexto, a exigência de que o plano de pagamento inicial apresentado pela devedora já contenha, de forma acabada e definitiva, a subsunção perfeita aos limites temporais e financeiros da lei desvirtua a lógica do instituto. O plano de
repactuação voluntária
é, em sua essência, uma
proposta inicial
e flexível, destinada a ser debatida, ajustada e eventualmente modificada durante a fase de
negociação coletiva
. Ao indeferir a inicial por entender que a proposta era inviável em 60 meses ou que excluía rubricas, o juízo de origem antecipou um juízo de mérito que caberia apenas
após a frustração da fase conciliatória
, cerceando o direito da apelante de transacionar com a instituição financeira sob o comando judicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reafirmado que
a audiência de conciliação é etapa processual obrigatória e condição de validade para o processamento do pedido de repactuação
. O indeferimento liminar da inicial antes da fase dialógica constitui afronta ao devido processo legal, pois impede que as partes exerçam a faculdade de renegociar juros, prazos e encargos de forma cooperativa.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. NECESSIDADE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias ou até a apresentação de um plano de pagamento, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3.
A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4.
A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.
O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817229-36.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Ademais, a conduta do magistrado sentenciante colide com os deveres de
boa-fé objetiva
e de
cooperação processual
, estampados nos
arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil
.

Em se tratando de consumidor hipervulnerável, cuja subsistência está severamente comprometida por descontos que superam a sua capacidade de pagamento — culminando em saldo negativo de R$ -1.107,07 —, o Judiciário deve atuar como facilitador do diálogo, e não como obstáculo técnico à solução da crise de insolvência. Eventuais inconsistências no plano apresentado com a exordial ou a necessidade de inclusão de novos credores são questões sanáveis por meio de emendas ulteriores ou ajustes em audiência, não autorizando a extinção drástica do processo.

Como pontuado pelo douto representante da
Procuradoria de Justiça
em seu parecer de ID 35367283, julgar extinta a ação significa impor ao devedor que preveja "às cegas" as negociações que poderiam ser alcançadas em sede de audiência. Portanto, a inobservância do rito previsto no
art. 104-A do CDC
acarreta a nulidade da sentença, impondo-se a cassação do julgado para que o feito retorne à origem e siga o trâmite legal obrigatório, com a designação do ato conciliatório com os credores indicados.

II.3. Do interesse processual e da viabilidade da demanda perante credor único

Superada a questão da nulidade procedimental decorrente da inobservância do rito bifásico, cumpre enfrentar o fundamento implícito da sentença que sugeriu a inadequação da via eleita pela suposta inviabilidade técnica do plano de pagamento. Há de se registrar, com veemência, que a existência de um
único credor institucional
— no caso, o
Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará
— não constitui óbice ao processamento da ação de repactuação de dívidas. A
Lei nº 14.181/2021
não exige a pluralidade de credores como requisito de admissibilidade, mas sim a
pluralidade de obrigações autônomas
que, em seu conjunto, conduzem o consumidor ao estado de insolvência. O interesse processual configura-se pela necessidade de consolidar e reorganizar múltiplos débitos (empréstimos consignados e cartões de crédito) sob o regime protetivo do superendividamento, visando a preservação do
mínimo existencial
. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da demanda mesmo quando as dívidas estão concentradas em uma única instituição financeira, desde que demonstrado o comprometimento severo da renda, conforme ressaltado no parecer da douta
Procuradoria de Justiça
(ID 35367283).

A situação de
hipervulnerabilidade
de
Edna Maria da Silva Santos
é latente e reclama a pronta intervenção do Poder Judiciário. Os documentos colacionados à petição inicial (ID 32253527), especialmente os contracheques e as planilhas de gastos essenciais, evidenciam que a apelante, após o adimplemento das parcelas bancárias e das despesas indispensáveis com saúde, alimentação e moradia, amarga um saldo negativo mensal de R$ -1.107,07 (hum mil, cento e sete reais e sete centavos). Tal cenário ultrapassa o mero descontrole financeiro e se subsome perfeitamente ao conceito de
superendividamento
estabelecido no
art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

A servidora pública estadual encontra-se em um ciclo vicioso de endividamento onde a sua renda bruta de R$ 18.903,35 é integralmente consumida por obrigações que superam 100% de sua disponibilidade líquida, impedindo-a de prover o sustento básico de sua família.

Nessa toada, a instrução processual deve ser plena e exaustiva para permitir a aferição da origem, da natureza e da evolução de cada débito. É imperioso recordar que a apelante pleiteou, em sua exordial, a
inversão do ônus da prova
para que o banco apelado exiba todos os instrumentos contratuais e as planilhas de evolução das dívidas. Essa medida é fundamental para que se possa distinguir o valor principal dos encargos moratórios e remuneratórios, possibilitando que o plano de pagamento — seja ele consensual na audiência de conciliação ou compulsório na fase judicial — seja elaborado com base na realidade financeira da devedora e nos limites do
art. 104-B do CDC
.

O retorno dos autos à origem, portanto, não é apenas uma formalidade, mas a garantia de que os princípios da
boa-fé objetiva
e do
crédito responsável
sejam observados, permitindo que a consumidora tenha a chance real de reestruturar sua vida financeira sem renunciar à sua dignidade.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e
dou

provimento
do recurso de apelação interposto por
Edna Maria da Silva Santos
, para
ANULAR
a r. sentença terminativa de
ID 32253548
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Consequentemente, determino a imediata remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a necessária designação da
audiência de conciliação coletiva
prevista no
art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
, oportunizando-se às partes a tentativa de autocomposição e o ajuste do plano de pagamento às condições legais e financeiras pertinentes, nos termos da fundamentação.

Fica mantido o benefício da
gratuidade de justiça
em favor da apelante, restando afastada a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais imposta no julgado anulado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026